Tribunal: STF
Processo: ARE 1533956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALUNO SOLDADO DA PMRN. PLEITO À ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPLICOU O DESLIGAMENTO DO AUTOR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. POSSIBILIDADE DE REGIME ESPECIAL PARA OS CASOS DE ESTADO GESTACIONAL, DOENÇAS CONGÊNITAS OU ADQUIRIDAS. REGIMENTO INTERNO DO CFAPM/RN INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 016/CG/PMRN QUE DETERMINA A COMUNICAÇÃO DO DISCENTE DO SEU ESTADO DE SAÚDE OFICIALMENTE AO CORPO DE ALUNO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO À AVALIAÇÃO PELA JUNTA MÉDICA DA PM/RN. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PEDINDO O DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DO CURSO DE FORMAÇÃO ASSINADO PELO AUTOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. ADOÇÃO DE REGIME ESPECIAL NÃO SE CONFUNDE COM DESLIGAMENTO. O DESLIGAMENTO DO CURSO IMPLICA A PERDA DA CONDIÇÃO DE ALUNO, RETORNANDO O MILITAR À SITUAÇÃO ANTERIOR À MATRICULA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 1º; 6º; 37; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia posta em juízo gravita em torno da pretensão autoral de obter a anulação do ato administrativo que implicou em seu desligamento do Curso de Formação de Praças. Em suas alegações, o postulante afirma que solicitou APENAS um desligamento momentâneo do Curso de Formação de Praças, para tratar de doença adquirida durante a realização do curso, em conformidade com a disposição do art. 72, §2º, do Regimento Interno do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar.



    De fato, a Portaria Normativa nº 016/CG/PMRN, de 16 de junho de 2020, instituiu o Regimento Interno do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar, com a finalidade de descrever e delimitar a estrutura administrativa e as atribuições do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, doravante CFAPM/RN.



    Para os casos de estado gestacional, doenças congênitas ou adquiridas, o Regimento Interno do CFAPM/RN prevê a possibilidade da adoção do Regime Especial. O procedimento previsto no Regimento Interno impõe que o discente comunique o seu estado de saúde oficialmente ao Corpo de Aluno. Ato contínuo, o discente será submetido à avaliação pela Junta Médica da PM/RN. Em sendo considerado INAPTO parcialmente para realização das disciplinas práticas, o discente realizará as disciplinas teóricas e aguardará o prazo de 30 dias para realização de nova avaliação pela Junta Médica da PM/RN.



    O art. 72, §2º, II, do Regimento Interno do CFAPM/RN prevê que o aluno terá direito de realizar as disciplinas e avaliações práticas, caso seu afastamento não ultrapasse o máximo admissível para a continuidade do processo pedagógico de aprendizagem. Em não sendo observado o prazo em questão, o discente será considerado reprovado, sendo desligado do respectivo curso.



    No caso em questão, não há o que se falar em violação do devido processo legal no processo administrativo, na medida em que postulante sequer solicitou a adoção do regime especial em seu favor. Na verdade, pela documentação acostada aos autos, o requerente optou voluntariamente pelo desligamento do Curso de Formação de Praças.



    É importante mencionar que a adoção do Regime Especial ao candidato acometido por doença adquirida não se confunde com o Desligamento, já que se tratam de regimes jurídicos distintos, disciplinados por regras próprias.



    O desligamento está previsto no art. 66 do Regimento Interno do CFAPM/RN, sendo considerado o ato pelo qual o aluno é desvinculado do Corpo Discente do CFAPM. De acordo com o §1º do citado art. 66, o desligamento do curso implica na perda da condição de aluno, retornando o militar à situação anterior à matrícula. Por sua vez, o Regime Especial não é um ato de desvinculação da condição de discente do CFAPM, mas um afastamento temporário das atividades e avaliações práticas por motivo de saúde.



    No caso, o documento carreado aos autos no id 64013832 é essencial para o deslinde da controvérsia. Afinal, trata-se de requerimento de desligamento voluntário, assinado pelo autor e por mais duas testemunhas. Na oportunidade, de forma voluntária, o postulante solicitou o desligamento a pedido do Curso de Formação de Praças. A consequência jurídica da decisão tomada pelo autor é a sua exclusão definitiva do certame.



    Cumpra-se destacar que a atuação do Poder Pública deve obediência ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da CRFB. Como consequência, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de veracidade e legitimidade (iuris tantum). Assim, eventual impugnação ao documento de id 64013832 dependeria da comprovação cabal, a ser produzida pelo autor, quanto à ocorrência de vício de vontade ou de qualquer outro defeito que o invalide.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente